Tribunal: TJSP
Processo: 1032347-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO AUTOR – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALHA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DADOS DO RÉU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIRADO DA CONTA. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – O AUTOR FICOU SEM A DISPONIBILIDADE DE SEU DINHEIRO, O QUE, SOMADO À PREOCUPAÇÃO ENFRENTADA, BEM COMO À PERDA DE TEMPO ÚTIL, TENDO DE VIR A JUÍZO PARA SOLUCIONAR A

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO AUTOR – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALHA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DADOS DO RÉU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIRADO DA CONTA. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – O AUTOR FICOU SEM A DISPONIBILIDADE DE SEU DINHEIRO, O QUE, SOMADO À PREOCUPAÇÃO ENFRENTADA, BEM COMO À PERDA DE TEMPO ÚTIL, TENDO DE VIR A JUÍZO PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, AUTORIZA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR BEM LOCALIZADO EM R$5.000,00, NADA AUTORIZANDO SUA REDUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.